Tribunal: TJDFT
Processo: 0755136-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER A CONSULTA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, interposto pelo Autor da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer a CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL. A sentença do Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado.
2. O Recorrente informa que conta com 67 (sessenta e sete) anos, e possui o diagnóstico de hiperplasia protástica benigna, além de presentar comorbidades. Aduz que se encontra inserido no sistema de regulação, SISREG-III - sob a classificação de risco amarelo-urgência, para a realização da consulta em questão desde o dia 01/09/2023. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer a consulta pretendida, no prazo de 10(dez) dias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois ele atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença de improcedência (Id 53831877). Manifestação do Ministério Público de Id 54407372, posicionando-se pelo provimento do recurso, de modo que seja fixado prazo razoável para que o Recorrido cumpra a obrigação, diante da excessividade do prazo de espera para a realização da consulta.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência de se impor ao Recorrido a obrigação de oferecer ao Recorrente a consulta da qual necessita, bem como na fixação de prazo para a sua realização.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserido no SISREG III desde o dia 01/09/2023, sob a classificação de risco/prioridade AMARELA, a consulta jamais foi realizada, o que retarda o tratamento do qual necessita, piorando o seu quando de saúde. Além disso, o Recorrente encontra-se em uso de dispositivo invasivo SVD (sonda vesical de demora) para permitir diurese, o que acentua seus prejuízos pessoais, e aumenta os fatores de risco, dentre os quais se encontra o comprometimento permanente do trato genito-urinário. Dessa forma, o seu quadro de saúde prejudicado tem lhe causado sofrimento psíquico e dores físicas moderadas.
6. Argumenta ainda o Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. Razão assiste ao Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos, previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal, o que se encontra em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa jurídica, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988.
9. Apesar da ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde se mostrar excepcional, não se pode perder de vista que a parte possui o direito à saúde assegurado na Constituição Federal, bem como em leis esparsas, e não se pode negar esse direito ao cidadão quando ele bate às partes do Poder Judiciário pleiteando o seu reconhecimento. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável no qual deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se caso a caso, como gravidade do quadro de saúde, bem como o tempo de espera do paciente.
10. O Recorrente encontra-se inserido no SISREG III, desde o dia 01/09/2023, há mais 05(cinco) meses, ou, há mais de 170(cento e setenta) dias. Logo, extrapolado em muito o prazo previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para realização de exames e consultas.
11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que ofereça a CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, em favor do Recorrente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.